Tribunal: TJBA
Processo: 8014652-07.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014652-07.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TOMAS LUIZ GOMES FILHO Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, § 4º, DA CF. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LC Nº 51/85 PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, POR SE TRATAR DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. No julgamento do RE 590.260/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aos servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e se aposentaram ou preencheram os requisitos para a aposentadoria antes da EC nº 41/2003, o direito à paridade quanto às "vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas", devendo o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos ser aferido a partir do confronto entre a situação pessoal do inativo e o regramento contido nas EC's nº 20/98, 41/03, e, ainda, nas regras de transição estabelecidas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. No caso específico do servidor público policial, os requisitos temporais previstos nas regras de transição devem ser impostos segundo os ditames da LC nº 51/85, que, embora seja norma hierarquicamente inferior às emendas constitucionais, foi editada para regulamentar o tratamento específico conferido pela própria Constituição Federal, em seu art. 40, § 4º, a essa categoria de servidores, exigindo-se, para a aposentadoria voluntária com proventos integrais do servidor público policial, independentemente de idade mínima, 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Entender diversamente e exigir dessa categoria de servidores, que se submetem a regramento especial de aposentadoria por expressa previsão da Constituição Federal, o preenchimento dos requisitos gerais para que tenham acesso à paridade e integralidade remuneratórias, corresponderia a se afastar do sentido da própria norma constitucional e torná-la inócua, já que a opção pela aposentadoria especial, instituída com intuito protetivo, representaria, na prática, a escolha por regime previdenciário menos vantajoso, com inegáveis prejuízos financeiros. Caso em que o servidor, Policial Civil do Estado da Bahia, ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 20/98 e preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, previstos na LC nº 51/85, fazendo jus a que seus proventos sejam calculados com base na regra da integralidade, devendo corresponder à “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei”, bem como a que o seu benefício seja revisto “na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”, sendo impositiva a correção do ato aposentador. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo configuradas. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014652-07.2019.8.05.0000, sendo Impetrante Tomas Luiz Gomes Filho e Impetrados o Secretário da Administração do Estado da Bahia e outro, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça